Tribunal: TJBA
Processo: 8000604-55.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000604-55.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: LACLIN - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO UNILATERAL DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS. ART. 17 DA LEI Nº 9.656/98. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA. QUEBRA DE LEGÍTIMA EXPECTATIVA CONTRATUAL DO EMPREENDIMENTO. PROTEÇÃO DOS SEGURADOS. COMUNICAÇÃO EFETIVA AOS CONSUMIDORES E À ANS. INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADES LEGAIS.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. PRINCÍPIOS CONSUMERISTAS. APLICAÇÃO DO CDC. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária ajuizada por laboratório de análises clínicas contra operadora de plano de saúde, objetivando o restabelecimento de vínculo contratual desfeito unilateralmente.

Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a ineficácia do descredenciamento e determinando o restabelecimento do credenciamento do autor.

Apelação interposta pela operadora ré, sustentando a legalidade da resilição unilateral e a inaplicabilidade do art. 17 da Lei nº 9.656/98 aos laboratórios, invocando autonomia da vontade e regular notificação contratual.

Contrarrazões apresentadas pelo laboratório recorrido, refutando os argumentos recursais e requerendo a manutenção da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é lícito o descredenciamento unilateral de laboratório de análises clínicas pela operadora de plano de saúde sem observância do art. 17 da Lei nº 9.656/98; (ii) saber se a conduta da operadora, ao manter o vínculo por meses após a suposta notificação de rescisão, gera legítima expectativa de continuidade contratual, impedindo a denúncia abrupta do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prestação de serviços de saúde por laboratório conveniado a plano de saúde, ainda que regida por contrato privado, está submetida à legislação de ordem pública (Lei nº 9.656/98) e ao Código de Defesa do Consumidor, dada a sua natureza essencial.

O art. 17 da Lei nº 9.656/98 exige, para a validade da substituição de prestador de serviços, a equivalência do novo credenciado e a prévia comunicação aos consumidores e à ANS, em prazo mínimo de 30 dias.

A jurisprudência do STJ, interpretando extensivamente a expressão “entidade hospitalar” constante no §1º do art. 17 da Lei nº 9.656/98, a estende a laboratórios e demais serviços conveniados, em observância aos princípios da continuidade do tratamento e proteção do consumidor (REsp 1.561.445/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13/08/2019).

O descredenciamento unilateral sem comprovação da equivalência de prestador substituto e da devida comunicação prévia configura afronta à legislação e enseja sua ineficácia.

A notificação juntada pela Apelante não se revela idônea, tendo sido recebida por terceiro estranho à relação contratual, o que compromete sua validade.

Ademais, a continuidade da prestação de serviços por meses após a suposta notificação gera legítima expectativa na continuidade do vínculo contratual, tornando abusiva a denúncia abrupta, por contrariar a boa-fé objetiva e configurar venire contra factum proprium.

A conduta da operadora que, após notificar o descredenciamento, manteve a autorização e pagamento de serviços por longo período, comprometeu a previsibilidade contratual e inviabilizou a reorganização estratégica do laboratório, quebrando a confiança depositada na estabilidade do pacto firmado, após mais de uma década de vigência contratual.

Essa quebra de expectativa atinge não apenas o empreendimento credenciado, mas também os segurados do plano de saúde, que dependem da previsibilidade e continuidade na rede de atendimento, sob pena de violação à proteção do consumidor e à função social do contrato.

A autonomia da vontade encontra limites nos princípios da função social do contrato (art. 421 do CC) e da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), os quais impõem deveres anexos de lealdade e cooperação.

Não tendo a Apelante observado os requisitos legais e contratuais, correta a sentença que determinou a manutenção do vínculo.

Jurisprudência citada:
– “O termo entidade hospitalar inscrito no art. 17, § 1º, da Lei nº 9.656/1998, à luz dos princípios consumeristas, deve ser entendido como gênero, a englobar também clínicas médicas, laboratórios, médicos e demais serviços conveniados.” (STJ, REsp 1.561.445/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13/08/2019);
– TJSC, Apelação n. 5008437-66.2019.8.24.0023, rel. Flavio Andre Paz de Brum, j. 20/02/2025;
– TJMT, Apelação Cível n. 1001379-26.2021.8.11.0006, rel. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 01/02/2023.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “É ilícito o descredenciamento unilateral de laboratório de análises clínicas por operadora de plano de saúde sem a observância dos requisitos do art. 17 da Lei nº 9.656/98, devendo ser assegurada a comunicação prévia efetiva aos consumidores e à ANS, bem como demonstrada a equivalência do prestador substituto. A violação desses deveres, associada à manutenção do vínculo após a notificação, configura comportamento contraditório e ofensa à boa-fé objetiva, tornando ineficaz a rescisão. A quebra da legítima expectativa do empreendimento e o impacto na continuidade do atendimento aos segurados impõem a proteção da confiança e a preservação do contrato como instrumento de justiça social”.

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil: art. 421 e art. 422

Código de Processo Civil: art. 85, § 11 e art. 373, II

Lei nº 9.656/1998: art. 17, caput e §1º

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.561.445/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13/08/2019

TJSC, Apelação Cível n. 5008437-66.2019.8.24.0023, rel. Flavio Andre Paz de Brum, j. 20/02/2025

TJMT, Apelação Cível n. 1001379-26.2021.8.11.0006, rel. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 01/02/2023

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n
°
8000604-55.2023.8.05.0080, da Comarca

de Feira de Santana (BA), apelante

BRADESCO SAÚDE S/A
e apelada
LACLIN - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora.

IX